Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-27.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Julgamento antecipado da lide – Falta de fundamento que possa abalar o princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 –

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Julgamento antecipado da lide – Falta de fundamento que possa abalar o princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 – Não incidência de ISS nas rubricas Adiantamento ao Depositante, Operações de Crédito, Tarifa de Contratação de Crédito e Tarifas Interbancárias – Autuação sem previsão na Lista anexa à LC no 116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – Manutenção da cobrança quanto à Emissão de Cartão de Crédito e Talão de Cheques e Rendas de Pacotes de Serviço expressamente indicadas nos itens 15.14, 15.17 e 15.10 da LC no 116/03 – Multa fixada no patamar de 100% do valor do tributo – Inexistência de caráter confiscatório – Precedentes do STF, ARE 1.058.987-AgR – Excesso de execução não comprovado – Ônus da prova do embargante – CPC, artigo 373, inciso I – Afastamento da condenação por litigância de má-fé – Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC – STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002337-27.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO ITAÚ S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencida a 2° juiza que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 22.738.
Apelação no 1002337-27.2018.8.26.0482.
Apelante:
Itau Unibanco S/A.
Apelado:
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS
Exercícios de 2008 a 2010 – Julgamento antecipado da lide
Falta de fundamento que possa abalar o princípio da persuasão
racional Cerceamento de defesa afastado Alegada nulidade
da CDA
Suficiente identificação do tributo devido -
Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas -
CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 Não incidência de ISS
nas rubricas Adiantamento ao Depositante, Operações de
Crédito, Tarifa de Contratação de Crédito e Tarifas
Interbancárias Autuação sem previsão na Lista anexa à LC no
116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente
bancário Manutenção da cobrança quanto à Emissão de
Cartão de Crédito e Talão de Cheques e Rendas de Pacotes de
Serviço expressamente indicadas nos itens 15.14, 15.17 e 15.10
da LC no 116/03 Multa fixada no patamar de 100% do valor
do tributo Inexistência de caráter confiscatório Precedentes
do STF, ARE 1.058.987-AgR Excesso de execução não
comprovado Ônus da prova do embargante CPC, artigo 373,
inciso I Afastamento da condenação por litigância de má-fé
Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do
art. 85, § 3o, do CPC STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso
parcialmente provido.
Apelação
em
face
da
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal, com fundamento no artigo
487, inciso I, do NCPC, condenando o embargante no pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o
valor da dívida corrigida, bem como no pagamento de multa de 1,5% do
valor corrigido da causa, em favor da embargada, por litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 80, inciso IV a VI, do CPC)1. Inconformada, a instituição apelante
sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu a produção
de prova pericial, além de nulidade da CDA, porque o título não indica a
possível incidência de ISS e da multa, nem o fundamento legal das exações
e o item da Lista de Serviços a que se referem as cobranças, prejudicando o
exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz que as
cobranças são indevidas diante da incidência de ISS sobre as contas com
rubricas Adiantamento a Depositantes PF e Operações de Crédito
(Concessão de Adiantamento a Depositantes PJ), Tarifas Interbancárias,
Tarifa de Contratação de Crédito, Fornecimento de Cartão Magnético e
Talão de Cheque e Demais Contas autuadas -Rendas de Pacotes de
Serviço. Sustenta, ainda, o caráter confiscatório da multa moratória de
100% do tributo. Requer, por fim, o reconhecimento do lançamento a
maior e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e não
respondido.
Relatado.
Não vingam as questões prejudicais de mérito.
A decisão está bem fundamentada diante do direito
alegado e da prova documental produzida, sem necessidade de prova
técnica para formar a livre convicção do julgador, o que não caracteriza
cerceamento de defesa, conforme entendimento predominante no Superior
1 Valor da causa: R$ 442.671,21, em fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS E
DISPOSIÇÃO DE DEJETOS MINERAIS. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo
com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado,
destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o
princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há
violação ao art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão
adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção
de provas. 2. ... 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg nos EDcl no AREsp 438570 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ de 15.12.2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO. CHEQUE. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 130 E 131
DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 476 DO CC/2002. CHEQUE.
TÍTULO DE CRÉDITO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS DE
BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO
QUE
DECIDIU
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ART.
5o, LV, DA CF/88, PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que
se falar em violação do art. 535, II, do CPC quando o acórdão
recorrido aprecia todos os argumentos suscitados pela empresa
recorrente, sendo certo que o mero descontentamento da parte
com o resultado do julgamento não configura negativa de
prestação jurisdicional. 2. De acordo com o princípio da
persuasão racional, nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC,
cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a
produção das provas que considerar necessárias à formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu
convencimento.
3.
...
6.
Agravo
regimental
desprovido.”(AgRg no AREsp 574717 / SP, Terceira Turma,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ de 05.12.2014 -
grifado).
Também não prospera a alegada nulidade da Certidão
da Dívida Ativa porque atendidos os pressupostos de liquidez, certeza e
exigibilidade (CTN, art. 202 e Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o), que conferem
força executiva à exação. Ainda que assim não fosse, o aspecto meramente
formal do ato não pode prevalecer em detrimento do seu conteúdo, pois
prevalece o objetivo final do ato e não o ato em si mesmo, como consagra
a conhecida fórmula pas de nullité sans grief (CPC, art. 249, § 1o), em
respeito à instrumentalidade e eficácia dos atos processuais. Aliás, a
jurisprudência tem interpretado as regras processuais com prevalência do
seu caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese literal para
reconhecer a tese de que os requisitos formais que a lei impõe à Certidão
de Divida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a exigência
tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra ela,
como se observa em diversos julgados do STF. Nesse sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso no julgamento do
AgRg no Ag 1153617/SC, em que o Ministro CASTRO MEIRA aplica o
princípio da instrumentalidade dos atos ao decidir que a existência de
vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se
causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa, descabendo exigir
o rigor cumprimento das formalidades, sem demonstração do efetivo
prejuízo decorrente da preterição formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o título executivo traz identificado o tributo
devido, a tipificação legal e os fundamentos específicos da exação,
inclusive com os números do auto de infração e do processo administrativo
originários, o que permitiu ao executado reconhecer a natureza das contas
tributadas e exercer o direito de defesa no devido processo legal.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
De início, cumpre observar que as alterações
introduzidas pela LC no 116/2003 entraram em vigor em 01/01/2004 e,
portanto, devem ser aplicadas ao caso concreto já que as autuações se
referem ao período de 2008 a 2010.
Embora admitidos os serviços com denominação
diversa, tipificados no item 15, da Lista Anexa à LC no 116/2003, a teor da
Súmula 424/STJ2, as atividades de Adiantamento a Depositantes,
Operações de Crédito e Tarifa de Contratação de Crédito (TAC/CAC), não
podem ser equiparadas a nenhum dos serviços constantes da Lista, porque
equiparadas às operações de crédito, como atividade financeira, o fato de
ter havido preenchimento de formulários, indicando fechamento da
operação (ficha cadastral), não aproveita o Fisco porque essas atividades
são tributadas pelo IOF, de acordo com o entendimento prevalente no
Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 056572, em decisão monocrática:
“...Com efeito, as atividades de abertura de crédito e de
adiantamento a depositantes, que envolvem operações de
crédito, não são correlatas às de elaboração de ficha cadastral,
2 “ É legitima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto lei
406/1968 e à Lei Complementar no 56/87”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas no item 96 da aludida lista, uma vez que não se cuida
de serviços, mas, sim, de atividades de natureza financeira que
não sofrem a incidência do ISS. Nesse sentido, Sérgio Pinto
Martins, ao tratar do desconto, definido pelo autor como típica
operação bancária em que não há a incidência de ISS, ensina
que "o mesmo se diz da abertura de crédito, em que não está o
banco prestando serviços, mas emprestando dinheiro, e do
depósito bancário" (in "Manual do Imposto sobre Serviços ", 3a
ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 168). Tampouco se aplica o
ISS à atividade de compensação de cheques e de títulos, por não
se tratar de prestação de serviço, nem de cobrança e
recebimento por conta de terceiros, prevista no item 95, não
encontrando atividade similar na lista anexa ao Decreto-Lei
406/68.... Diante do exposto, com fulcro no art. 544, § 3o, do
CPC, conheço do Agravo e provejo o Recurso Especial, nos
termos
da
fundamentação
supra.
Invertidos
os
ônus
sucumbenciais. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de
outubro de 2011. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Relator.
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. ISS, exercícios
de 1997 a 1999. Alegada nulidade da CDA. Inocorrência.
Serviços bancários. Ilegalidade quanto à incidência do imposto
sobre “movimentação de conta corrente ativa”, “tarifa sobre
manutenção de contas inativas”, “taxa sobre descoberto em
conta corrente e excesso de limite de cheque especial”, “tarifa
sobre contratação de operação ativa cheque especial”, “taxa
sobre contratação c/c garantida”, contratação de operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativa”, “tarifa sobre exclusão do CCF”, “rendas sobre
liberação de depósitos em cheques” e “repasse de receitas
financeiras”, já que tais atividades não representam serviço
tributável por ISS. Mantida, no mais, a incidência quanto às
atividades denominadas por “taxa sobre demonstrativo
consolidado Bradesco”, “tarifa sobre depósito instantâneo com
identificação do remetente”, “tarifa sobre serviços- 2a via do
extrato” e “tarifa sobre recibo retirada” e “tarifa sobre
serviços 2a via do extrato” RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Apelação Cível no 0034476-39.2010.8.26.0576,
Relator Des. Rodrigues de Aguiar, J. 26/09/2013).
ISS Serviços Bancários Pretensão de reforma da
sentença para que, sobre os serviços bancários autuados pela
municipalidade, haja incidência de ISS Cabimento parcial
Hipótese em que as atividades fiscalizadas e autuadas
constituem serviços enquadráveis nas hipóteses dos itens 95 e
96 da lista anexa à LC no 56/87, exceção feita às rendas de
operações de crédito e administrativas do banco Decadência
reconhecida para os fatos geradores ocorridos no exercício de
2000 Recursos parcialmente providos.
(Apelação/Remessa Necessária 0032267-21.2007.8.26.0506;
Relator (a): Mônica Serrano; 14a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 02/06/2016)
Ademais, se mostra incabível a cobrança de ISSQN
sobre as contas de Tarifas Interbancárias, por falta de subsunção a
qualquer item previsto da lista anexa à LC no 116/03, porquanto relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações acessórias entre instituições financeiras, sem correspondência
aos serviços tipicamente bancários, como já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO

Embargos
à
execução.
ISS.
Instituição financeira. Exercício 2008 a 2012. Sentença de
improcedência. Taxatividade da lista. Possibilidade de
interpretação extensiva, da lista de serviço anexa à LC 116/03.
Receitas de adiantamento a depositantes; tarifas interbancárias
e operações ativas não sujeitas à tributação. Sentença
reformada.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1000267-13.2017.8.26.0566; Relator (a): João Alberto Pezarini;
14a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
02/08/2018)
APELAÇÃO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL ISS Município de Santos Alegada nulidade da
CDA Não ocorrência Preenchimento dos requisitos legais
necessários à defesa do contribuinte Serviços bancários
Rendas oriundas de tarifas interbancárias
Ilegalidade da
incidência de ISS
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1017422-75.2016.8.26.0562;
Relator (a): Rodrigues de Aguiar; 15a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 25/09/2017)
Já em relação às rubricas Emissão de Cartão
Magnético e Fornecimento de Cheques e Demais Contas (Rendas de
Pacotes de Serviço), incide ISSQN diante da previsão nos itens 15.14,
15.17 e 15.10 da LC no 116/03, conforme abaixo descrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.14
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e
manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e
congêneres.
15.17

Emissão,
fornecimento,
devolução,
sustação,
cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.10 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos
e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por
máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em
geral. (LC no 116/03)
Ademais, a pena pecuniária encontra suporte na
legislação municipal, sem caráter de confisco, pois o STF tem fixado seu
valor em até 100% do tributo:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ISS.
ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
OFENSA
REFLEXA.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
CONFISCO.
PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o
reexame dos fatos e do material probatório constantes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da
Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem
solucionou a controvérsia com fundamento na legislação
infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é
inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem
entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o
percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo
devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica
majorado em 25% o valor da verba honorária fixada
anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e
3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015.
(ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289
DIVULG
14-12-2017 PUBLIC
15-12-2017)
Por derradeiro, o argumento de lançamento a maior do
imposto no montante de R$ 4,41 (AIIM n. 894/2012 fls. 51/90), R$
91,00 (AIIM n. 1970/2013 fls. 91/118) e R$ 0,02 (AIIM 1041/2014- fls.
119/134) não merece acolhida, pois não há prova do excesso alegado, ônus
que cabe ao embargante (CPC, artigo 373, inciso I).
Todavia, não há como subsistir a condenação nas
penas por litigância de má-fé, já que não verificada qualquer hipótese
prevista no artigo 80, do NCPC, vez que o embargante apenas postulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito que entendia lhe assistir, sem qualquer abuso.
Considerando a sucumbência recíproca, compete à
Municipalidade o pagamento de 60 % das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em favor do patrono da instituição
bancária arbitrados, de forma equitativa, em R$ 10.000,00, já considerado
o trabalho recursal, cabendo ao embargante o pagamento de 40% das
custas e despesas processuais, bem como verba honorária em favor do
patrono do Município de Presidente Prudente fixado, equitativamente, em
R$ 5.000,00 (CPC, artigo 85, §8o, 11 e 14 e artigo 86, caput).
A propósito, quanto ao arbitramento por equidade, o
STJ já se pronunciou no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva,
afastando os critérios estabelecidos no artigo 85 § 3o, do CPC, de modo a
evitar que os honorários advocatícios sejam fixados em valor irrisório ou
em montante que resvale o enriquecimento sem causa, especialmente
quando se trata de verba pública:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No
regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A
leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso
ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual,
isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo
corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo
disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável"
ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de PréExecutividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O
Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento
sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo
com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado
o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem
apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de
outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da isonomia
entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio
na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo
somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo"
será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não
provido
(REsp
1789913/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
grifado).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
excluir a tributação das contas da embargante, exceto a Emissão de Cartão
Magnético e Fornecimento de Cheque e Rendas de Pacotes de Serviço,
com a condenação da embargada no pagamento de 60% das despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte
adversa fixado, por equidade, em R$ 10.000,00, já considerado o trabalho
recursal, competindo ao embargante arcar com 40% despesas processuais,
e com verba honorária em favor do patrono do Município de Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prudente arbitrada, equitativamente, em R$ 5.000,00 (CPC, artigo 85,
parágrafos 8o, 11 e 14; e artigo 86, caput).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 17579
Apelação Cível no 1002337-27.2018.8.26.0482
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Recorrente: Banco Itaú S/A
Recorrido: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Respeitado o entendimento da Douta Maioria da Turma, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Na oportunidade fica adotado o relatório do voto vencedor.
Trata-se de execução fiscal ajuizada a fim de receber débitos
oriundos de ISSQN, lançado de ofício mediante lavratura do AIIM no 894/2012
(período de janeiro a dezembro de 2008), AIIM no 1070/2013 (período de janeiro a
dezembro de 2009) e AIIM 1041/2014 (período de janeiro a dezembro de 2010).
Questiona o banco embargante, especificamente, as seguintes
atividades: 1. Adiantamento a Depositantes; 2. Tarifas Interbancárias; 3. TAC/CAC -
COSIF 7.1.7.99.00-3, 7.1.7.98.01-1, 7.1.7.95.02-1 (várias subcontas); 4. Fornecimento
de Cartão Magnético e Talão de Cheque; 5. Das demais contas autuadas COSIF
7.1.7.94.00-8 (subcontas no 7.319.704, 7.319.706) e 7.1.7.99.00.3 (subconta no
7.376.001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juiz “a quo” proferiu sentença, julgando improcedentes os
embargos à execução, para manter a execução fiscal e, consequentemente, condenar a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da dívida corrigida. Por conta da reconhecida litigância
de má-fé (art. 80, IV a VI, do CPC), ainda condenou o embargante, ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento), do valor corrigido da causa, em favor da parte
embargada.
De proêmio, importante salientar que a administração não está
adstrita à nomenclatura dada pelo estabelecimento bancário no que se refere à
identificação da atividade, cabendo ela, durante o procedimento fiscalizatório, verificar
quais os serviços que efetivamente foram prestados sob essas denominações.
Inicialmente, cumpre repisar que, conquanto seja taxativa a lista
de serviços anexa à LC no 116/2003, seu rol de serviços admite interpretação extensiva
por força de entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do
julgamento de recurso repetitivo e por súmula3, de modo que são considerados os
serviços congêneres àqueles descritos, independente da nomenclatura utilizada.
TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
ISS
LISTA DE
SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de
incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com
outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.4
3 Súmula no 424: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa
ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.
4 REsp 1111234 / PR; Rel. Min. Eliana Calmon; Julg. 23/09/2009 (Recurso Repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Naturalmente, como cediço, esse é o entendimento que melhor
se amálgama à letra da lei quando, no art. 4o, inc. I, do CTN, afirma que a denominação
do tributo e demais características adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar o
fato gerador, e, no art. 1o, par. 4o, da LC 116/03, determina que a incidência do imposto
não depende da denominação dada ao serviço prestado.
De todo modo, a análise do tema deve passar necessariamente
pelo exame do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF), o qual, segundo o Banco Central, “apresenta os critérios e procedimentos
contábeis a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Daí, verifica-se que as
operações bancárias autuadas se aninham sob a seguinte conta COSIF, com a respectiva
função: Rendas de Adiantamento a Depositantes: registrar as rendas de adiantamentos a
depositantes, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
Nesse sentido, a atividade de Adiantamento a Depositantes está
relacionada com a cobertura de saldo devedor na conta corrente em caráter emergencial,
de modo que é um serviço prestado mediante tarifa, enquadrando-se na categoria de
serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins (item 15.08).
Por sua vez, os serviços de operações ativas guardam
correspondência com a hipótese legal de incidência de cadastro prevista no item 95 da
lista5, relativamente às tarifas cobradas pela elaboração de abertura de crédito
relativas às operações ativas realizadas. Não se trata da mesma base de cálculo da
5 O art. 1o da Lei Municipal no 10.423/87 em seu item 95 estipulava:
95 - instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento
de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos;
devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de
crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em
terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de 2o
via de avisos de lançamentos e de extrato de conta; emissão de carnês (neste item não
está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do
Correio, telegramas, telex e teleprocessamento necessários à prestação dos serviços).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operação ativa em si mesma, sobre a qual haverá incidência de IOF. A tributação se dá
em relação ao serviços prestado pela embargante para a abertura de crédito.
Nesse sentido, não há que prosperar o argumento da instituição
financeira no sentido de que as rendas auferidas pela cobrança relativa a esses
“procedimentos acessórios” ou “atividades-meio” não podem ser autuadas com base no
ISS, pois, independente da conta em que estiverem registradas, não são fruto da
concessão de crédito em si, mas sim, de serviços preliminares e paralelos prestados ao
cliente para a consecução do negócio.
Com efeito, todo banco possui um plano de tarifas que varia em
valor e quantidade de serviços a depender do segmento ao qual pertence o cliente. No
caso do Itaú, consta de sua Tabela Geral de Tarifas6, sob o Item 9 (Operações de
Crédito) e na coluna intitulada "Lista de Serviços", "Adiantamento a
Depositantes/Excesso de Limite" como serviço que corresponde a uma tarifa de R$
59,90 por evento. E é justamente esse valor que não deve ser confundido com o
empréstimo em si, pois se reveste da qualidade de verdadeira contraprestação por um
serviço prestado ao cliente.
Assim sendo, não há incidência de IOF sobre essas receitas, pois
não decorrentes diretamente da operação de crédito. Contudo, por se tratar de efetiva
prestação de serviços previstos em lei, de rigor a tributação por meio do ISS, merecendo
a mesma sorte todos os serviços que compreendam o pagamento de taxas, tarifas e
comissões vinculadas às operações ativas.
Do exposto, pelo meu voto, daria provimento parcial ao
recurso, mantendo-se a exação no que concerne às atividades de Adiantamento a
Depositantes e operações ativas para concessão de crédito.
6
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/para-voce/conta-
corrente/tarifas/pf-tabela-geral.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO
2° juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
11816FB8
16
19
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
123BEA64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002337-27.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.